Tribunal: STF
Processo: Rcl 68457
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Vitória contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (Processo 0000085-52.2021.5.17.0001), a qual teria violado o que decidido pela CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, bem como a tese fixada no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O reclamante ajuizou reclamação trabalhista na 08ª Vara do Trabalho de Vitória, pugnando pela condenação subsidiária do reclamante no pagamento de diferença salarial, tendo como base convenção coletiva de trabalho, diversa da aplicada ao contrato de trabalho; horas extraordinárias; adicional de insalubridade; gratificação de acúmulo de função; adicional noturno; ticket alimentação; vale Transporte e multa do artigo 477; (doc. 1 – petição inicial).



    [...]



    A sentença de piso, analisando a matéria e as provas dos autos, condenou o Município em responsabilidade subsidiária, deixando assente que: 



    [...]



    O E. TRT 17, em sede de Recurso Ordinário interposto pelo Município Recorrente, manteve a sentença de piso, em que pese a mesa claramente afrontar o art. 71 da Lei n° 8.666/93 e a decisão vinculante desse E. STF na ADC nº 16, fundamentando em ausência de provas quanto a fiscalização do contrato administrativo firmado com a 1ª Reclamada, conforme trecho que se transcreve: 



    [...]



    A decisão foi mantida pela 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, que, por fim, conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto pelo Ente Público. 



    Assim, se está claramente diante de verdadeira afronta a decisão vinculante na ADC nº 16 julgada por essa Corte Constitucional, determinando ser o ente público responsável subsidiariamente sem haver nos autos qualquer prova da falha na fiscalização deste ente municipal. Entendeu-se expressamente que ‘no caso dos autos está evidenciada a efetiva conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666 /93, especialmente na fiscalização das obrigações contratuais e legais da prestadora dos serviços, em consonância com o entendimento do STF proferido na ADC 16/DF e Recurso Extraordinário 760.931/DF’. 



    Verifica-se que tanto o Acórdão regional quanto o Acórdão do Tribunal Superior presumem a culpa do ente público por entender que deixou o Ente Público de provar a fiscalização.



    [...]



    Data vênia, não merece prosperar a tese lançada no r. Acórdão recorrido, haja vista que tal decisão afronta decisão vinculante desse E. STF, dispositivos constitucionais expressos e jurisprudência pacificada por essa corte no Tema de repercussão geral 246, conforme abaixo se fundamentará.”



    Ao final, requer seja julgada procedente a Reclamação, para cassar a decisão reclamada.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados na sentença proferida pelo Juízo reclamado (eDoc. 5, fls. 16-18):



    “A prova oral, aliada à documentação trazida com a inicial, são contundentes em relação à ciência da Municipalidade quanto aos descumprimentos contratuais diversos sofridos pelos trabalhadores, que prestaram serviços de motoristas, no transporte de pessoas com deficiência física e que fazem uso de cadeiras de rodas, em decorrência do ‘Programa Porta a Porta’ implementado pelo Município. 



    Foram diversas reuniões, inclusive presenciais na presença dos representantes da segunda ré, e do Ministério Público do Trabalho, para tentativa de solucionar a questão, sem êxito. A inicial contém em seu corpo os registros digitalizados do contrato de prestação de serviços entre os réus, das reuniões efetuadas, de conversas de Whatsapp com autoridades públicas.



    Requer o autor que a 2ª ré, seja responsabilizada, de forma subsidiária, pelos créditos que lhe são devidos, haja vista ser a real tomadora dos seus serviços, devendo ser condenada pelas culpas in eligendo e in vigilando decorrentes do contrato de prestação de serviços mantido com a 1ª ré. 



    Houve mudança de paradigma na jurisprudência nacional nos últimos anos em relação à matéria, visando à adequação das sucessivas inovações legislativas que vieram a validar terceirizações. Passou-se a exigir uma atividade cognitiva do juiz, voltada ao exame da culpa, como se percebe nos julgados e súmulas abaixo: 



    [...]



    Não obstante o entendimento deste juízo quanto ao fato de caber à administração pública o dever de provar que não agiu com culpa, que fiscalizou o contrato, não é esta a interpretação prevalecente na Corte Constitucional. Por outro lado, no caso dos autos está evidenciada a efetiva conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666/93, especialmente na fiscalização das obrigações contratuais e legais da prestadora dos serviços, em consonância com o entendimento do STF proferido na ADC 16/DF e Recurso Extraordinário 760.931/DF. 



    Assim sendo, procede o pedido de responsabilidade subsidiária.”



    O referido entendimento foi mantido no acórdão reclamado, nos seguintes termos (eDoc. 14, fls. 8-10):



    “Primeiramente, registro que não se aplicou a responsabilidade objetiva do 3º Reclamado, pois a sentença deixou claro que o Município não comprovou a fiscalização do contrato de prestação de serviços havido com a 1ª Ré. 



    Sendo assim, Muito embora seja inegável o engessamento do ente público ao formalismo do certame licitatório, não se pode perder de vista que a lei concede ao agente público margem de discricionariedade na análise das melhores propostas, incumbindo-lhe, dentre outros misteres, o de exigir dos licitantes prova de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista (incisos III, IV e V, artigo 29, da Lei n.º 8.666/1993). 



    Não por outra razão, o artigo 45 da mencionada Lei n.º 8.666/1993, proclama vencedor do certame não apenas o licitante que oferte o menor preço, mas que também apresente a melhor proposta à administração pública, circunstância que, inequivocamente, evidencia o fator qualidade do serviço como critério de desempate na contratação. 



    Nesse diapasão, a responsabilidade do ente público não se esgota no momento da escolha do prestador de serviços, uma vez que a contratação, por meio de licitação pública, também atribui ao agente público o dever de fiscalizar a empresa contratada no cumprimento de obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, na exata dicção dos incisos II e III do artigo 58, § 1º do artigo 67, incisos II, VII e VIII do artigo 78, e inciso I do artigo 79, todos da Lei n.º 8.666/93.



    Todavia, não obstante a clareza das diretrizes, o panorama que se descortina dos autos evidencia a omissão culposa do ente público na vigilância da empresa contratada, pois, na hipótese versada, não nos foi possível aferir qualquer ato de efetiva fiscalização por parte do ente público, sobre as obrigações derivadas da relação de emprego havida entre o Reclamante e seu empregador, nada obstante as prerrogativas conferidas pelos incisos II, III, IV e V do artigo 58, da Lei n.º 8.666/1993. 



    No caso vertente, o Ente Público limitou-se a juntar o contrato firmado com a 1ª Reclamada e respectivos aditivos (Id n.º 86eb006 e seguintes), além da documentação relativa à medição do contrato (entrega de GFIP, GPS e CNDT), o que não representa fiscalização efetiva em relação aos contratos de emprego dos trabalhadores terceirizados. 



    Além disso, há nos autos registros de que a situação dos salários dos empregados da 1ª Reclamada era de conhecimento do tomador dos serviços (prints de conversas anexadas com a inicial - Id n.º ad4f218), que não tomou qualquer atitude par adequar a situação dos empregados, mantendo-se a situação de descumprimento contratual. 



    Quanto ao ônus de comprovar a efetiva fiscalização, entendo que é do Município, pelo princípio da aptidão para a prova. [...]



    Nesse diapasão, conforme já salientado acima, configurada a culpa do ente público - consubstanciada na ausência de fiscalização do contratado -, se torna ele responsável pelo pagamento das parcelas decorrentes do contrato de emprego, à exceção aquelas de natureza personalíssima, cujos direitos trabalhistas não foram adimplidos pela contratada, conforme interpretação sistêmica dos incisos II e III do artigo 58, do § 1º do artigo 67, dos incisos II, VII e VIII do artigo 78, e do inciso I do artigo 79, todos da Lei nº 8.666/93 e, ainda, do artigo 186 e § único do artigo 942, ambos do Código Civil de 2002.” 



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7/2/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Reclamante (Processo 0000085-52.2021.5.17.0001).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente